Tribunal: TJPA
Processo: 0802954-76.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7735 - Retificação de Nome
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802954-76.2021.8.14.0133

APELANTE: ANTONIO EDSON DOS SANTOS REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANA CLARA NEVES REIS, JUCIANA NEVES BEZERRA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA NEGATIVO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO E SOCIOAFETIVO. ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por A. C. N. R., representada por sua genitora, contra sentença que julgou procedente ação negatória de paternidade cumulada com anulação de registro civil, proposta por Antônio Edson dos Santos Reis. A sentença determinou a exclusão da paternidade do autor e a alteração do registro de nascimento da menor, com fundamento em exame de DNA negativo e ausência de vínculo afetivo entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a anulação do registro de nascimento deve ser mantida diante do exame de DNA negativo; e (ii) se o vínculo socioafetivo alegado pela apelante pode prevalecer sobre a inexistência de vínculo biológico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame de DNA demonstra de forma inequívoca a inexistência de vínculo biológico entre o autor e a menor, constituindo prova científica robusta e reconhecida como determinante na definição da filiação biológica.

4. O relatório social anexado aos autos confirma a ausência de convivência significativa e de vínculo socioafetivo entre as partes, elementos que não justificam a manutenção do registro civil questionado.

5. O reconhecimento de paternidade é ato solene, mas sua anulação é admitida em casos de erro ou vício de consentimento, nos termos do art. 1.604 do Código Civil.

6. A inexistência de laços biológicos e afetivos prevalece sobre a manutenção de um estado registral baseado em erro, em consonância com a jurisprudência aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A anulação do registro civil de paternidade é devida quando comprovada a inexistência de vínculo biológico por exame de DNA e a ausência de vínculo socioafetivo significativo; 2. O erro ou vício de consentimento no ato de reconhecimento de paternidade justifica sua desconstituição, conforme o art. 1.604 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.604; Lei nº 6.015/1973, art. 48; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação nº 01512644120158090122, Rel. Des. Nelma Branco Ferreira Perilo, j. 04/10/2017; TJ-MG, Apelação Cível nº 50217901620188130024, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, j. 23/05/2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 50201908620218130433, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, j. 11/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802954-76.2021.8.14.0133

APELANTE: A. C. N. R.

REPRESENTANTE LEGAL: JUCIANA NEVES BEZERRA LIMA

APELADO: ANTONIO EDSON DOS SANTOS REIS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por A. C. N. R., representada por sua genitora JUCIANA NEVES BEZERRA LIMA, contra sentença (id. 21628248) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA, que
julgou procedente a ação negatória de paternidade cumulada com anulação de registro civil
, proposta por ANTÔNIO EDSON DOS SANTOS REIS.

Transcrevo excerto da r. sentença:

“...

Analisando os autos, verifica-se que apesar das alegações da genitora da parte requerida, o exame de DNA consiste em método apto a comprovar cientificamente a existência de vínculo genético, tendo indicado, no caso em tela, que o perfil genético da menor não está presente no perfil genético do autor, concluindo que o mesmo não é o pai biológico.

Considerando que, no presente caso, o autor e a menor não constituíram vínculo afetivo, tendo em vista que a mesma relatou não teve convivência com o pai e que, desde tenra idade, já era ciente desta possibilidade, muito embora tenha tido convivência com parentes paternos.

Ante ao exposto, e do parecer favorável do Ministério Público, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, conforme art. 487, I, do CPC, e com base no art. 1.604 do CC e Lei 5.478/68, determinando a exclusão da paternidade do autor e alteração do registro de nascimento da menor ANA CLARA NEVES REIS, excluindo-se o nome do autor ANTÔNIO EDSON DOS SANTOS REIS como pai e de seus genitores como avós paternos, e exclusão do patronímico no nome da menor, com fundamento no art. 48, da Lei nº 6015/73, em tudo observados os dados constantes da inicial e as formalidades legais.

Considerando que o direito à definição da filiação consiste em direito imprescritível, pode o interessado, a qualquer tempo, socorrer-se do Poder Judiciário em busca da real paternidade.”

APELAÇÃO CÍVEL interposta por A. C. N. R., representada por sua genitora JUCIANA NEVES BEZERRA LIMA, ao id. 21628254.

A apelante sustenta, em síntese, que o reconhecimento da paternidade pelo recorrido decorreu de ato livre e espontâneo, não havendo qualquer indução ao erro. Alega, ainda, que o vínculo socioafetivo deveria ser preservado, considerando o princípio da dignidade da pessoa humana e os direitos da criança e do adolescente. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas ao id. 21628258.

Manifestação ministerial pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 23984968).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia reside em determinar se a anulação do registro de nascimento, amparada em exame de DNA negativo e na ausência de vínculo socioafetivo entre as partes, deve ser mantida.

O exame de DNA, constante ao id. 21628224, demonstra de forma inequívoca que não há vínculo genético entre o autor e a menor. Este método é amplamente reconhecido como prova científica robusta na definição da filiação biológica, conforme reiterada jurisprudência.

Além disso, o relatório social anexado (id. 21628244) aponta que a relação entre o autor e a menor foi marcada pela inexistência de convivência significativa, não havendo vínculo afetivo que justificasse a manutenção do registro. Ainda que o nome patronímico integre a identidade da apelante, tal elemento não pode prevalecer sobre a prova inequívoca da ausência de laços biológicos e afetivos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO. PATERNIDADE NEGATIVA PROVADA POR EXAME DE DNA. INOCORRÊNCIA DE RELAÇÃO PATERNO/FILIAL. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA NEGATIVA. 1- Provado por exame de DNA a negativa da paternidade, registrada mediante vício de consentimento, bem assim ausente a relação paterno/filial entre apelante e apelado, deve prevalecer a verdade biológica em detrimento da paternidade socioafetiva. 2- Diante da paternidade negativa, a anulação do registro civil do apelado, para dele excluir os dados inerentes ao apelante, é medida imperativa. 3- APELO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 01512644120158090122, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 04/10/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/10/2017)

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PATERNIDADE, CUMULADA COM PEDIDO DE MODIFICAÇÃO NO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VINCULO BIOLÓGICO E SOCIOAFETIVO. PEDIDO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. - O êxito em ação negatória de paternidade depende da demonstração, a um só tempo, da inexistência de origem biológica e também de que não tenha sido constituído o estado de filiação, fortemente marcado pelas relações socioafetivas e edificado na convivência familiar - Afastada, por meio do exame de DNA, a paternidade biológica e restando demonstrado nos autos que os vínculos afetivos foram rompidos há anos, prevalece a sentença de procedência do pedido inicial de declaração negativa de paternidade, cumulada com pedido de modificação no registro civil de nascimento. (TJ-MG - Apelação Cível: 50217901620188130024, Relator: Des.(a) Delvan Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 23/05/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/05/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C PEDIDO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO LIMINAR. IMPROPRIEDADE DO NOME DA AÇÃO. PAI REGISTRAL. TRÊS EXAMES DE DNA NEGATIVOS. AUSÊNCIA DE PATERNIDADE BIOLÓGICA E SOCIOAFETIVA. VÍNCULO PATERNO ENTRE AS PARTES NÃO RECONHECIDO. RETIFICAÇÃO DO REGISTRO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. - A ação negatória de paternidade é exclusiva do marido, para contestar a presunção pater is est que sobre ele recai em relação à prole havida na constância do casamento e nas hipóteses dos incisos do art. 1.597 do Código Civil. Não se tratando de filiação surgida em decorrência de presunção legal, porquanto nunca houve vínculo matrimonial entre o autor e a genitora da requerida, cuida-se, em verdade, de ação anulatória de reconhecimento de paternidade; - Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro - O êxito em ação negatória de paternidade depende da demonstração, a um só tempo, da inexistência de origem biológica e também de que não tenha sido constituído o estado de filiação, fortemente marcado pelas relações socioafetivas e edificado na convivência familiar - Havendo demonstração nos autos de inexistência da relação de afetividade entre o autor/apelado e a menor/apelante é possível à desconstituição da paternidade voluntariamente declarada. (TJ-MG - Apelação Cível: 50201908620218130433, Relator: Des.(a) Delvan Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 11/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/10/2024)

O ordenamento jurídico estabelece que o reconhecimento da paternidade é um ato solene, livre e consciente, mas admite a sua anulação quando comprovado erro ou vício de consentimento, nos termos do art. 1.604 do Código Civil. O contexto fático e probatório dos autos demonstra que o registro ocorreu em erro, sem correspondência com a realidade genética.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, em harmonia com as provas constantes nos autos e a legislação aplicável. Não há elementos que justifiquem a reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E DESPROVEJO
a presente Apelação Cível, mantendo-se inalterada a decisão vergastada, nos termos da fundamentação.

Mantenho as despesas processuais tal qual fixadas pelo Juízo
a quo.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2025